Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-20.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-20.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 600.314.762-87 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 600.314.762-87 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA –
TAXA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA – EXCESSO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pactuados juros de 12% ao ano e forma clara e evidente no contrato, não está caracterizada abusividade que autorize a revisão do contrato nesse ponto.

A taxa de cessão é própria do ofício e despesas do vendedor, portanto, atribuí-la ao comprador caracteriza excesso e enriquecimento ilícito do vendedor.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, c/ Pedido de Restituição em Dobro do Indébito julgada parcialmente procedente para:

a) FIXAR
a Tabela
PRICE
como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até
20-6-2024
deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato;

b)
LIMITAR
os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 do contrato original e 6.1 do aditivo ao percentual de 1% (um por cento) ao mês;

c) DECLARAR ABUSIVAS
e, portanto,
NULAS
as
cláusulas 6.3 e 6.5
do contrato originário, eis que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação
civil aplicável à espécie;

d) AFASTAR
a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na
cláusula 7.2
do contrato originário;

e)
DECLARAR PREJUDICADA
a
cláusula 14.6
do contrato originário, diante do estabelecimento da tabela
PRICE
como sistema de amortização da dívida.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte requerente, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.

A apelante sustenta a licitude do contrato e a necessidade de sua manutenção conforme foi ajustado.

Afirma que não há capitalização de juros e que o parcelamento é exposto de forma clara, com os valores expressos no contrato.

Defende a legalidade da cobrança da taxa de cessão e transferência.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID n. 228593159).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram o Contrato de Compra e Venda n. 30342, em que o apelante vendeu ao apelado o lote n. 19, quadra 47, do Loteamento Jardim Belvedere, por R$112.210,08, sendo R$5.115,00 em 25/01/2012 e o saldo remanescente de R$ 107.095,08 em 150 meses, com prestações fixas e consecutivas nos seguintes valores:

12 primeiras prestações no valor de 343,56 cada;

12 prestações de R$ 384,79 cada

12 prestações de R$ 430,96 cada

12 prestações de R$ 482,68 cada

12 prestações de R$ 540,60 cada

12 prestações de R$ 605,47 cada

12 prestações de R$ 678,13 cada

12 prestações de R$ 759,50 cada

12 prestações de R$ 850,64 cada

12 prestações de R$ 952,72 cada

12 prestações de R$ 1.067,05 cada

12 prestações de R$ 1.195,09 cada

12 prestações de R$ 1.266,80 cada

Como se vê do contrato anexado no ID n. 70664967 os juros estão aquém do que prevê a Lei de Usura (Decreto-Lei n. 22.626/33), sendo, portanto, plenamente aplicáveis.

Registre-se ainda que o apelante não comprovou a incidência de juros superiores a 12%, devendo ser mantida tal Cláusula.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO EM LOTEAMENTO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES – JUROS FIXADOS AQUÉM DO PERCENTUAL DEFINIDO NA LEI DE USURA – REAJUSTE ANUAL – PERIODICIDADE – LEGALIDADE – COBRANÇA DE 10% A TÍTULO DE DESPESAS COMERCIAIS (COMISSÕES E PUBLICIDADE) E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NESSE SENTIDO OU DE COMPROVAÇÃO DE INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Inexistindo as abusividades alegadas pelo autor (juros excessivos, capitalização, cobrança de 10% de despesas comerciais, etc), as cláusulas contratuais mantêm-se válidas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1000307-79.2018.8.11.0015, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, não configurada abusividade cobrada, porquanto a incidência de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor revela-se consentâneo com a forma de pagamento acordada entre as partes, não resta demonstrada a capitalização mensal de juros ou outra abusividade na correção das parcelas, máxime considerado o parcelamento de 20 (vinte) anos.

A simples menção ao número da cláusula, sem a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige que se indique o fato e os fundamentos do pedido.”
(N.U 1002601-25.2020.8.11.0051, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Assim, embora sendo certo que não há empecilho para a revisão contratual, para que ela seja possível, há que se demonstrar real desproporção e excesso que caracterize a abusividade, o que não ocorre neste caso, como se vê, já que as prestações foram explicitadas no contrato, os juros são de 1% ao mês a partir da 13a prestação. A alteração nos valores num período compreendido em 150 meses ou 12 anos, de R$882,01, representa a reposição do valor da moeda.

Desse modo, não se vê abusividade no contrato objeto deste feito em relação à referida cobrança de juros.

No entanto, no que se refere à taxa de cessão e transferência, caracteriza-se o abuso, uma vez que não há justificativa para atribuir tal ônus ao consumidor já que é próprio da atividade desenvolvida pelo vendedor e sua incidência importa em desvantagem excessiva e consequente enriquecimento indevido do vendedor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL PELO IGPM. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL NÃO CONSTATADA. TAXA DE CESSÃO. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE.

- Não há óbice à adoção do IGPM para fins de correção monetária, já que este é o índice que melhor reflete a depreciação do poder aquisitivo da moeda e foi livremente pactuado pelas partes.

-A periodicidade de incidência do índice de correção monetária mensal, não revela abusividade, pois, se encontra expressamente autorizado pela legislação específica (art. 46 da Lei 10.931/2004).

-
Viola o disposto no artigo 51, IV do CDC, a transferência do pagamento da taxa de cessão ao adquirente, pois não há justificativa para atribuir tal ônus ao consumidor.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.352544-3/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a Câmara Cível, julgamento em 22/03/2024, publicação da súmula em 22/03/2024).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para manter a avença conforme ajustada no que diz respeito aos valores designados para a quitação das parcelas, mantenho excluído o pagamento taxa de cessão e transferência.

Com a alteração do resultado, readéquo a condenação na sucumbência, ficando 50% para cada uma das partes, mantenho em 10% a verba honorária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024